Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007795-29.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. M. F., M. E. E. C. L., V. R. T. E. S. M. F. EMBARGADO: C. E. D. N. D. B. S. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Mauro Mendes Ferreira e Outros contra acórdão da 3a Turma Cível. Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 11:06:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador